Tribunal: TJSP
Processo: 1020498-33.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Processual civil – contrato de revenda entranhado com as razões de apelação - hipótese que não se amolda ao conceito de novo, eis que existente ao azo do aparelhamento da ação - exegese dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do Código de Processo Civil – expediente não conhecido.

Apelação cível - compra-e-venda – móveis planejados - inadimplemento – não entrega do mobiliário – ação

Ementa:
Processual civil – contrato de revenda entranhado com as razões de apelação - hipótese que não se amolda ao conceito de novo, eis que existente ao azo do aparelhamento da ação - exegese dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do Código de Processo Civil – expediente não conhecido.

Apelação cível - compra-e-venda – móveis planejados - inadimplemento – não entrega do mobiliário – ação cominatória – ilegitimidade passiva "ad causam" da fabricante Unicasa Indústria de Imóveis S/A. acertadamente reconhecida – demonstração de que integrara a cadeia de consumo não levada a efeito – solidariedade inocorrente - sentença preservada - recurso improvido.